Tribunal: TJMT
Processo: 1001549-86.2021.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001549-86.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS - CPF: 028.475.951-12 (RECORRENTE), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001549-86.2021.8.11.0009

Origem:

Juizado Especial Cível de Colider

Recorrente(s):

MARIA ANTONIA MOREIRA MARTINS

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PRODENCIA – DANO MORAL CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR O DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida insistente, referente a empréstimo não contratado via cartão de crédito, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais e devolução em dobro do valor descontado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para devolução dos descontos do empréstimo via cartão de crédito não contratado pelo Autor.

A Recorrente alega em suas razões recursais que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pela cobrança indevida do empréstimo no valor de R$ 55,00 mensais, via cartão de crédito que não contratou e tampouco utilizou, requereu a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido pela Recorrente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança indevida de forma insistente da Recorrente referente a empréstimo via cartão de crédito não contratado nem utilizado, conforme faturas anexadas em contestação.

Frise-se que a Recorrente recebeu diversas cobranças durante meses com parcela de R$ 55,00, sendo que alega jamais ter contratado ou utilizado qualquer cartão de crédito do Reclamado.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

CONSUMIDOR. COBRANÇA INSISTENTE DO NÃO DEVEDOR. DANO MORAL. REPARAÇÃO. EXCESSIVA. REDUÇÃO. 1.A COBRANÇA INSISTENTE DAQUELE QUE NÃO É DEVEDOR IMPLICA EM DANO MORAL. 2.A REPARAÇÃO QUE SUPERA A RAZOABILIDADE DEVE SER REDUZIDA. 3.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 4.RECORRENTE VENCEDOR, EM PARTE, SEM SUCUMBÊNCIA.

(TJ-DF - ACJ: 20130111206709 DF 0120670-44.2013.8.07.0001, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 14/01/2014,

2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2014 . Pág.: 1136)

INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO JÁ PAGO. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E E-MAIL COM COBRANÇA INSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO EXCEPCIONALMENTE. A parte autora recorre postulando indenização por danos morais, em razão da cobrança indevida e insistente das parcelas de um empréstimo já quitado. Diante da sentença que declarou a inexistência do débito, recorreu a parte autora, pugnando pelo pagamento de indenização extrapatrimonial. Dano moral excepcionalmente configurado. O dissabor sofrido pelo consumidor ao se deparar com cobranças indevidas, por carta e por e-mail, de forma insistente, por um débito inexistente, configura, excepcionalmente o dano moral, na medida que o autor nada devia e não tinha meios para impedir a continuidade das insistentes cobranças. Importa salientar que não fosse a liminar deferida, provavelmente o autor continuaria a receber cartas e e-mails de cobrança, o que configura conduta abusiva. Dano moral fixado em R$ 2.000,00, o que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004417002, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/05/2014)

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004417002 RS, Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de Julgamento: 22/05/2014,

Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/05/2014)

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), levando-se ainda em conta a insistência dos descontos indevidos durante meses que somaram R$ 385,00, sendo determinada em sentença a devolução em dobro no valor de R$ 770,00, sem a devida solução administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022